Tribunal: STF
Processo: AP 2631
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de DAVID BRESCANSIN e LUIZ ANTONIO VILLAR DE SENA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 11.581 RD-segundo 2º JULG/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 10/10/2024). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia não foram arroladas testemunhas pelo Parquet.



    Efetivada a citação, foram apresentadas defesas prévias e foram arroladas 6 (seis) testemunhas pelo réu DAVI BRESCANSIN enquanto o réu LUIZ ANTONIO VILLAR DE SENA não arrolou testemunhas.



    Em 14/4/2025, ante a ausência das hipóteses de absolvição sumária previstas no art.397, do Código de Processo Penal, designei audiência de instrução desta Ação Penal, para a oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa e realização dos interrogatórios dos réus, que foi realizada por videoconferência e presidida pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Dr. Rafael Henrique Janela Tamai Rocha (art. 21-A do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) (eDocs.187/189).



    Encerrada a audiência, o Juiz Auxiliar concedeu vista conjunta dos autos para eventuais requerimentos de diligências previstas no art.402, do Código de Processo Penal.



    Em 30/4/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que “não possui diligências adicionais produzidas nos autos” (eDoc.183).



    A Defesa de DAVID BRESCANSIN, por sua vez, requereu que “aporte aos autos o histórico de preservação da cadeia de custódia, desde o envio do vídeo, pela Promotoria de Justiça de Nova Ubiratã/MT, que deu ensejo as investigações e posteriormente à presente Ação Penal, objetivando, assim, a análise de todos os procedimentos realizados para garantia da integridade e autenticidade dessa prova” (eDoc.185). 



    A Defesa do réu LUIZ ANTONIO VILLAR DE SENA não fez quaisquer requerimentos.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade.



    No caso em exame, o Relatório preliminar sobre os atos antidemocráticos ocorridos no dia 8/1/2023 na sede do Senado Federal, remetido à Procuradoria-Geral da República (Ofício nº 028/2023 - PSOL), o Relatório de danos ao patrimônio do Senado Federal, além dos vídeos publicados em fontes abertas e fotografias, que são apontados pela Procuradoria-Geral da República como o lastro probatório quanto às condutas concretamente imputadas ao réu DAVID BRESCANSIN no contexto dos atos antidemocráticos de 8/1/2023, já estão devidamente documentados nos autos, de modo que dispensam a realização de providências adicionais.



    Desse modo, as diligências pleiteadas pela Defesa de DAVID BRESCANSIN devem ser indeferidas, uma vez que são meramente protelatórias, sob pena de tumulto processual.



     Ressalte-se, por oportuno, que nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, entendimento que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015 e HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE LATROCÍNIO. INTERROGATÓRIO POLICIAL. MENOR DE VINTE UM ANOS. PRESENÇA DE CURADOR. EXIGÊNCIA AFASTADA QUANDO O RÉU É ACOMPANHADO POR ADVOGADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE SERIAM DEMONSTRADORES DA INOCÊNCIA DOS ACUSADOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. [...]



    2. O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte. […]



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de diligências formulado pela Defesa de DAVID BRESCANSIN.



    Tendo em vista a ausência de pedidos na fase do art. 402 pela Procuradoria-Geral da República e, ante a ausência de manifestação da Defesa de LUIZ ANTONIO VILLAR DE SENA, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



     OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência dos acusados, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais das partes acusadas, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente